Tribunal: TCU
Processo: 010.257/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Ass. Far/Far. Pop/PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 1550/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 1/1/2012 a 30/6/2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Jeronimo Pereira dos Santos e a empresa Adrifam Farmácia Ltda. da presente tomada de contas especial; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Francy Neudes Ferreira Correa; 9.3. julgar irregulares as contas de Francy Neudes Ferreira Correa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das seguintes dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 12/03/2012 2.486,07 D 12/03/2012 14,10 D 27/03/2012 2.426,13 D 27/04/2012 4.360,56 D 12/06/2012 3.061,80 D 14/06/2012 729,81 D 26/07/2012 3.259,80 D 26/07/2012 1.046,52 D 26/07/2012 101,10 D 26/07/2012 44,79 D 23/08/2012 4.533,90 D 23/08/2012 1.142,91 D 10/09/2012 4.520,80 D 10/09/2012 1.294,38 D 10/09/2012 43,20 D 08/10/2012 8,40 D 08/10/2012 4.160,60 D 08/10/2012 14,93 D 08/10/2012 1.046,52 D 08/11/2012 4.611,60 D 08/11/2012 426,87 D 18/12/2012 55,08 D 18/12/2012 4,80 D 18/12/2012 5.507,00 D 30/12/2012 5.544,40 D 30/12/2012 192,78 D 30/12/2012 26,73 D 30/12/2012 26,73 D 19/02/2013 399,33 D 19/02/2013 8,82 D 07/03/2013 5.207,70 D 07/03/2013 2,40 D 14/03/2013 4.383,90 D 14/03/2013 509,49 D 14/03/2013 25,80 D 08/04/2013 4.691,10 D 08/04/2013 2,40 D 16/04/2013 560,66 D 31/05/2013 4.547,80 D 31/05/2013 896,36 D 31/0/2013 25,80 D 04/06/2013 5.763,60 D 04/06/2013 1.363,22 D 04/06/2013 2,40 D 02/07/2013 6.294,60 D 02/07/2013 1.859,80 D 02/07/2013 30,88 D 25/07/2013 9,60 D 25/07/2013 1.745,42 D 25/07/2013 6.618,50 D 30/08/2013 6.889,80 D 30/08/2013 2.077,56 D 30/08/2013 14,10 D 01/10/2013 6.072,50 D 02/10/2013 2.087,77 D 02/10/2013 25,12 D 12/11/2013 5.124,50 D 12/11/2013 1.931,65 D 06/12/2013 6.986,40 D 06/12/2013 2.048,34 D 30/12/2013 7.232,40 D 30/12/2013 1.889,01 D 30/12/2013 50,40 D 07/02/2014 6.758,40 D 07/02/2014 78,40 D 07/02/2014 547,20 D 28/02/2014 1.787,22 D 28/02/2014 6.685,20 D 28/02/2014 1.661,85 D 28/02/2014 215,04 D 28/02/2014 345,06 D 28/02/2014 1.179,14 D 16/04/2014 6.129,30 D 16/04/2014 1.278,63 D 16/04/2014 1.245,66 D 16/04/2014 444,27 D 12/05/2014 7.467,90 D 12/05/2014 1.810,17 D 12/05/2014 403,72 D 12/05/2014 1.247,68 D 30/05/2014 6.657,30 D 30/05/2014 1.473,30 D 30/05/2014 450,46 D 30/05/2014 1.798,10 D 07/07/2014 7.836,60 D 07/07/2014 1.867,86 D 07/07/2014 1.890,10 D 07/07/2014 634,36 D 31/07/2014 473,40 D 31/07/2014 91,80 D 01/08/2014 68,85 D 01/08/2014 7,02 D |9.4. aplicar a Francy Neudes Ferreira Correa a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao FNS/MS.